Tribunal: TJPA
Processo: 0804147-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804147-24.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LECINHA ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo A digital da parte autora, assinatura a rogo e de duas testemunhas e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade das assinaturas, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0804147-24.2019.814.0028), que lhe move LECINHA ALVES FERNANDES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...26. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1) DECLARAR inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação (contrato nº 155617543100092018, no valor de R$ 1.175,98 (Um mil, cento e setenta e cinco reis e noventa e oito centavos); - Contrato nº 155617543100082018, no valor de R$ 1.182,29 (Hum mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos); - Contrato nº 155617543100072018, no valor de R$ 1.189,65 (Hum mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); - Contrato nº155617543100062018, no valor de R$ 1.195,51 (Hum mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos); - Contrato nº 155617543100052018, no valor de R$ 1.197,29 (Hum mil, cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos); e, - Contrato nº155617543100042018, no valor de R$ 1.201,79 (Hum mil, duzentos e um reais e setenta e nove centavos); - Contrato nº 155617543100032018, no valor de R$ 1.202,55 (Hum mil, duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), no valor total de R$ 8.345,06 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos);

2) DETERMINAR que o banco requerido a restituir ao autor, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais (1% a.m), desde a data de cada desconto;

3) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e juros legais de 1% ao mês a contar desta Sentença;

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

5) Cientifique-se o autor que o não pagamento das custas implicará em inscrição do débito em dívida ativa.

6) Após o trânsito em julgado, pagas as custas ou inscritas em dívida ativa, nada sendo requerido o início da fase de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID nº 14359900, pg. 01/04), com a digital da demandante analfabeta, devidamente assinado a rogo por seu filho (Sr. Leandro Alves Fernandes) e por das testemunhas, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se transferência conforme consta do TED no ID nº 14359903., pg. 01, demonstrativos de pagamento indicando controle das transações, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, e utilização do montante, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024